Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-44.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007978-44.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTER KALITA SOARES DA SILVA - CPF: 060.940.721-03 (RECORRENTE), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO. DESLOCAMENTO DE POSTE
. PRAZO NORMATIVO
EXTRAPOLADO
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA
VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e eficiente compreende o cumprimento dos prazos normativos.
O deslocamento de poste de energia realizad
o
pela concessionária fora do prazo normativo enseja o descumprimento da norma de regência e caracteriza sua conduta ilícita.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso con
creto, especialmente o de
scumprimento
do prazo normativo
para execução do serviço
, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 8.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorário
s
advocatíci
os
, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto n
o
a
rt
. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1007978-44.2022.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:
ESTER KALITA SOARES DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ESTER KALITA SOARES DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID 187636693/PJe2.
Concluiu que: a) a parte autora adquiriu um imóvel no dia 03.02.2022, entretanto, não pôde
utilizá-lo
porque o poste de alta tensão estava em seu terreno; b) narra que realizou os requerimentos pertinentes, porém, passado o prazo para deslocamento do poste, a requerida permaneceu inerte; c) a Requerida só realizou o deslocamento do poste após a determinação judicial. Julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, confirmou a
liminar deferida e condenou
a empresa ré
, a título de danos
morais, ao
pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A part
e reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 187636694/PJe2.
Sustentou que: a) a
parte recorrida
apenas colaciona aos autos documentos produzidos de forma unilateral sem qualquer relevância axiológica com os eventos que deram ensejo ao sinistro indenizado; b) não houve qualquer conduta irregular da empresa concessionária de energia elétrica. Ao final,
requer seja conhecido e provido o
r
ecurso, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada tota
lmente improcedente ou
,
subsidiariamente, o valor da condenação a título de danos morais seja minorado.

A parte
reclamante apresentou contrarrazões no ID 187636698/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Serviços prestados. Eficiência em relação aos prazos normativos.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

O serviço de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos.

Conforme o Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica deve cumprir os seguintes prazos:

1

art
. 6º

5 dias
úteis

realizar as alterações cadastrais

2

art
. 6º

10 dias úteis

realizar as alterações cadastrais, com visita técnica

3

art
. 56

30 dias

fornecer o orçamento estimado

4

art
. 78

10 dias úteis

disponibilizar estudos do orçamento

5

art
. 136

30 dias

informar as condições para a revisão da demanda contratada em projetos de eficiência energética

6

art
. 222, I

30 dias

enquadramento na modalidade tarifária horária branca

7

art
. 223

30 dias

retorno à modalidade tarifária convencional

8

art
. 243, § 1º

15 dias

providenciar o reparo do meio utilizado para o acompanhamento da leitura de medição externa

9

art
. 257, §4º

5 dias úteis

fornecer cópia do processo de defeito na medição

10

art
. 393, § 3º

5 dias úteis

fornecer cópia da gravação da chamada
telefônica

11

art
. 418,
p.único

3 dias úteis

informar a relação dos
registros
do histórico das demandas

12

art
. 435

30 dias

informações relacionadas aos indicadores de continuidade, compensações e interrupções

13

art
. 463, §8º

5 dias úteis

fornecer cópia do processo de levantamento cadastral de iluminação pública

14

art
. 464

30 dias

disponibilizar informações do sistema de informação geográfica

15

art
. 598, §4º

5 dias úteis

fornecer cópia do processo de irregularidade

16

art
. 604

5
dias úteis

fornecer cópia do processo de ressarcimento de danos

17

art
. 51, I

30 dias

informar o resultado da análise de projeto

18

art
. 51, II

10 dias úteis

informar o resultado da reanálise de projeto em caso de análise anterior incompleta

19

art
.
86, §2º, I

10 dias úteis

disponibilizar o projeto e demais informações em caso de antecipação de obra

20

art
. 94

3 dias úteis

encaminhar o relatório de vistoria em caso de reprovação

21

art
. 112,
caput

30 dias

comunicar o resultado do
comissionamento de obras

22

art
. 112, §1º

10 dias úteis

comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art
. 203

5 dias úteis

informar o resultado da análise de classificação tarifária

24

art
. 203

10
dias úteis

informar o resultado da análise de classificação tarifária, caso haja necessidade de visita técnica

25

art
. 250

30 dias

inspeção do sistema de medição de
faturamento
e demais providências

26

art
. 296

5 dias úteis

para informar o
resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art
. 296

10 dias úteis

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade, caso haja necessidade de visita técnica

28

art
. 325, §3º

15 dias

solucionar reclamação de
compensação de
faturamento

29

art
. 408, I

5 dias úteis

solução de reclamações, sem visita técnica, exceto as que possuam prazo próprio

30

art
. 408, II

10 dias úteis

solução de reclamações, com visita técnica, exceto as que possuam prazo próprio

31

art
. 409

30 dias

atendimento de solicitações que não disponham de prazo próprio

32

art
. 421, § 1º, II

10 dias úteis

comunicar as providências adotadas na Ouvidoria da distribuidora

33

art
. 421, § 2º

prazo informado

comunicar as providências
adotadas na Ouvidoria da distribuidora em caso de prorrogação do prazo

34

art
. 438, §1º, I

15 dias

realizar a inspeção técnica, a medição instantânea e demais providências em casos de reclamação de tensão

35

art
. 438, §1º, II

30 dias

realizar a
medição pelo período de 168 horas e entregar o laudo técnico do resultado

36

art
. 477, §2º

30 dias

fornecer
informações sobre a arrecadação da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública

37

art
. 525

30 dias

avaliar reclamação sobre
disponibilidade mensal insuficiente

38

art
. 525,
p.único

60 dias

adotar medidas corretivas em caso de disponibilidade mensal insuficiente

39

art
. 543, III

60 dias

regularizar nível tensão, sistema MIGDI ou SIGFI

40

art
. 613, I

1 dia útil

verificação ou retirada do equipamento danificado utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos

41

art
. 613, II

10 dias

verificação ou retirada do equipamento danificado

42

art
. 617, I

15 dias

informar o resultado da
solicitação de ressarcimento feita em até 90 dias

43

art
. 617, II

30 dias

informar o resultado da solicitação de ressarcimento feita com mais de 90 dias

44

art
. 618

20 dias

efetuar o ressarcimento em caso de deferimento

45

art
. 49, § 4º

10 dias
úteis

instalação do padrão de entrada gratuito

46

art
. 64, I

15 dias

fornecer o orçamento de conexão, conexão de unidades consumidoras, inclusive com micro GD em tensão menor que 69kV, sem obras

47

art
. 64, II

30 dias

fornecer o orçamento de
conexão, conexão de unidades consumidoras, inclusive com micro GD em tensão menor que 69kV, com obras

48

art
. 64, III

45 dias

fornecer o orçamento de conexão, demais conexões

49

art
. 84

5 dias úteis

entregar os contratos e demais documentos

50

art
.
88, I

60 dias

concluir as obras de conexão, tensão menor que 2,3 kV

51

art
. 88, II

120 dias

concluir as obras de conexão, tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, até 1km

52

art
. 88, III

365 dias

concluir as obras em tensão menor
que 69 kV

53

art
. 88, §1º

cronograma

concluir demais obras não previstas nos critérios anteriores

54

art
. 90

45 dias

conexão - Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021

55

art
. 91, I

5 dias úteis

vistoria e instalação de medição, conexão menor
que 2,3 kV

56

art
. 91, II

10 dias úteis

vistoria e instalação de medição, conexão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV

57

art
. 91, III

15 dias úteis

vistoria e instalação de medição, conexão maior ou igual a 69 kV

58

art
. 96, §1º

cronograma

Implantação/adequação do sistema de medição no ACL

59

art
. 97, II

10 dias úteis

aprovar o projeto de medição de central geradora, importador e exportador de energia

60

art
. 97, IV

10 dias úteis

comunicar a avaliação do relatório de
comissionamento do sistema de medição

61

art
. 138, §4º

3 dias úteis

alteração de titularidade, área urbana

62

art
. 138, §4º

5 dias úteis

alteração de titularidade, área rural

63

art
. 252, II

30 dias

substituir o medidor e demais equipamentos de
medição após a data de constatação do defeito

64

art
. 362, I

4 horas

religação em caso de suspensão indevida

65

art
. 362, II

4 horas

religação de urgência em área urbana

66

art
. 362, III

8 horas

religação de urgência em área rural

67

art
. 362, IV

24
horas

religação normal em área urbana

68

art
. 362, V

48 horas

religação normal em área rural

69

art
. 527

10 dias úteis

vistoria para conexão, sistema MIGDI ou SIGFI

70

art
. 528

10 dias úteis

conexão, sistema MIGDI ou SIGFI

71

art
. 533

120 horas

religação, sistema MIGDI ou SIGFI

72

art
. 534

72 horas

religação em caso de suspensão indevida, sistema MIGDI ou SIGFI

Dessa forma, quando a concessionária de serviço público ultrapassa o prazo informado na Resolução Normativa, presta um serviço ineficiente, cometendo conduta ilícita.

Nesse sentido:

(...) 5. A resolução 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 362, V, dispõe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento dos serviços em unidade consumidora instalada em área rural, diante
disto, não restando comprovada a ocorrência de fato fortuito e demonstrado que a suspensão dos serviços de energia elétrica perdurou, por aproximadamente, 04 (quatro) dias, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar. (...) (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

(...)Demora
injustificada para o restabelecimento do serviço, quando ultrapassa os limites do razoável, caracteriza a falha na prestação do serviço. Inviabilidade técnica não demonstrada. Concessionária que ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário -
Desacordo com
o que preceitua o art. 362, V, e § 2º I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Sen
tença mantida. Recurso improvido. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No caso concreto,
é ônus d
a
consumidor
a
trazer evidências de que
solicitou o

deslocamento do poste de energia em sua residência
,
sendo da reclamada a responsabilidade por
demonstrar que realizou o serviço, no prazo estabelecido pel
a resolução normativa
.

Vale salientar que a Resolução n. 1000/ANEEL/2021, prevê no
artigo 88, parágrafo 1º:

Devem ser executadas
de acordo com o cronograma da distribuidora
, observados os prazos específicos estabelecidos na regulação e na legislação: (...)

V -
obras
de deslocamento ou remoção de poste e rede, de que tratam os
incisos XIV e XV do
caput
do
art
. 623;''

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente
os documento s juntad o s no s

ID
s
187636659/PJe2 e187636660/PJe2, nota-se que o serviço de deslocamento de poste foi
solicitado em 11/03/2022
e somente foi
executado em 22/09/2022 (ID 187636676/PJe2), em cumprimento da liminar de ID 187636672/PJe2
, ou seja,
mais de 6 (seis) meses depois,
extrapolando muito o
prazo estabelecido pela resolução normativa daANEEL,
caracterizando
conduta ilícita.

Não foi cumprido sequer o prazo indicado pela própria concessionária, na missiva encartada no ID
187636660/PJe2.

A sentença do juízo singular bem elucidou a questão da responsabilidade da recorrente
e do cabimento da indenização por dano moral
, conforme se vê no trecho abaixo:

Cabe frisar que responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC
1
e artigo 37 §6º da CF). A reclamada, portanto, responde pelos danos causados a seus usuários.

Na qualidade de concessionária de serviço público e fornecimento de energia elétrica, a Requerida tem o dever de prestar com regularidade e eficiência seu serviço, de modo que é sua a responsabilidade de manutenção e conservação das redes de energia elétrica

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi comprovado no caso em apreço.

Infere-se dos autos que a autora ficou impossibilidade de mudar-se para o imóvel adquirido em razão da localização do poste de alta tensão. Mesmo após ter realizado os requerimentos administrativos, a Requerida só realizou o deslocamento do poste após a determinação judicial.

Posto isso, evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

Tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com o dano sofrido em decorrência da falha na prestação de serviço oferecido pela Reclamada e o caráter punitivo-pedagógico aplicado a esta, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

Portanto, a conduta ilícita da concessionária está devidamente caracterizada, bem como o seu dever de indenizar os danos morais sofridos pela consumidora.

Quantum
indenizatório
do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório
do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor
indenizatório
deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses cr
itérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a falha na prestação do serviço, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 8.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório
e
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto
isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023